Tribunal: TJBA
Processo: 8070047-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070047-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WESLLEN JOSÉ DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara do Juri de Ilhéus Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE 10 ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Wesllen José da Silva Santos, contra decisão do Juiz da Vara do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Ilhéus que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal na qual o Paciente responde por dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, I, IV e V, do CP). A Impetrante sustenta: (i) ausência de indícios mínimos de autoria; (ii) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela alegada falta de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) excesso de prazo da instrução criminal; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O Juízo impetrado prestou informações defendendo a manutenção da custódia, destacando que o réu permaneceu foragido por quase dez anos, inviabilizando a instrução. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (garantia da instrução e da aplicação da lei penal em razão da fuga por quase dez anos); (iii) se há ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo e o cumprimento da ordem; (iv) se se configura excesso de prazo na formação da culpa; e (v) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A tese de insuficiência de provas da autoria demanda aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal. 4. O decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando que o Paciente permaneceu foragido por quase dez anos, o que inviabilizou o regular andamento processual e demonstra risco concreto de evasão. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da custódia, não à data do fato, sendo a fuga prolongada elemento atual de risco que justifica a manutenção da prisão. 6. Não há excesso de prazo, pois o processo retomou seu curso imediatamente após o cumprimento do mandado (30/05/2025) e a instrução vem progredindo sem paralisações indevidas, incluindo audiências realizadas e redesignadas em razão de diligências necessárias (cartas precatórias). 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de evasão do Paciente, não sendo afastada a custódia pela existência de condições pessoais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: “1. A alegação de ausência de indícios de autoria demanda revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.” “2. A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, reforçando a contemporaneidade e a necessidade da medida para a garantia da instrução e da aplicação da lei penal.” “3. Não há excesso de prazo quando a marcha processual segue regularmente após o cumprimento do mandado e a instrução avança sem desídia estatal.” “4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciado risco concreto de evasão e descumprimento da aplicação da lei penal.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I, IV e V. Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 319 e 366. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, AgR no RHC nº 242.565, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 20.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 882136/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 24.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8070047-71.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em benefício de Wesllen José da Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto condutor.